Tribunal: TJES
Processo: 5009244-63.2024.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Incapacidade Laborativa Temporária
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009244-63.2024.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDSON LACERDA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO FUNCIONAL LABORAL PERMANENTE. PROVA PERICIAL CONCLUDENTE. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação cível interposto por Edson Lacerda contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Guarapari que, nos autos de ação previdenciária ajuizada em face do INSS, julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente, e condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da causa, com observância da gratuidade de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o apelante faz jus à concessão do benefício previdenciário de auxílio-acidente, à luz da existência de sequelas decorrentes de acidente de trajeto que tenham reduzido, de forma permanente, sua capacidade laboral para a atividade habitual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 86 da Lei 8.213/91 exige, para concessão do auxílio-acidente, a presença de lesão consolidada que reduza, de forma permanente, a capacidade laboral do segurado para o exercício de sua atividade habitual.

O laudo pericial judicial é categórico ao afirmar que o autor está apto ao trabalho, não havendo evidência de lesão incapacitante, tampouco de sequela que comprometa sua capacidade funcional.

A perícia do juízo, realizada com base em exame clínico, anamnese ocupacional e análise dos documentos médicos, possui presunção de confiabilidade e não foi infirmada por outras provas robustas nos autos.

A prova técnica administrativa, produzida pelo INSS, é convergente com a conclusão pericial judicial no sentido de ausência de incapacidade.

Laudos médicos particulares que apenas mencionam sequelas não são suficientes para afastar a conclusão técnica oficial, especialmente quando não apontam redução efetiva da capacidade laborativa.

A jurisprudência do STJ e dos Tribunais Regionais Federais confirma que, ausente a redução funcional permanente, não se configura o direito ao benefício de auxílio-acidente, ainda que tenha havido lesão consolidada.

O julgador pode formar seu convencimento com base no conjunto probatório, mas, no caso concreto, não há elementos que justifiquem afastamento da prova técnica judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão de auxílio-acidente exige prova de redução permanente da capacidade laboral decorrente de acidente de qualquer natureza.

O laudo pericial judicial, quando conclusivo e não infirmado por outras provas robustas, deve ser prestigiado como elemento central de convencimento do juízo.

Laudos médicos particulares sem comprovação de impacto funcional na atividade habitual do segurado não afastam a conclusão da perícia judicial.

Não comprovada a redução da capacidade laboral, é indevida a concessão de auxílio-acidente.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 8.213/91, arts. 86, 20, I, e 129, parágrafo único; CPC/2015, arts. 371 e 373, I.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt no AREsp 823.219/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1ª Turma, j. 20.02.2018, DJe 07.03.2018;

TRF4, AI 0005282-45.2015.4.04.0000, Rel. Juiz Fed. Luiz Antonio Bonat, 5ª Turma, j. 15.12.2015, DJ 22.01.2016;

TRF4, AC 0018584-54.2014.404.9999, Rel. Des. Luiz Carlos de Castro Lugon, 5ª Turma, j. 05.05.2015, DJ 15.05.2015;

TJPR, Ag Instr 0977920-4, 7ª Câmara Cível, Relª Desª Denise Kruger Pereira, DJ 22.10.2013.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Nos termos do Relatório, t
rata-se
de
R
ecurso de
A
pelação
C
ível interposto por
EDSON LACERDA
contra a sentença
ID 14812256
,
proferida pelo
Ju
í
z
o
de Direito
da
3ª Vara Cível
de Guarapari
,

na Ação Previdenciária ajuizada
em face do

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
(INSS)
,
que j ulgou im procedente s o s

pedidos
formulados na
inicia
l
e condenou
o
ora
apelante ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais
arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa, observada a assistência judiciária gratuita deferida a este.

Irresignad
o, o
apelante
alega em suas razões

ID 14812257
, em resumo, que
(a)
para a concessão do auxílio-acidente, a lei não exige um grau específico de redução da capacidade de trabalho
e nos termos da Súmula 416/STJ, afirma que o benefício é devido mesmo que a lesão seja mínima, desde que ela exija um maior esforço para o desempenho da atividade habitual
;
(b)
não é crível que fraturas nos membros superiores não causem impacto na capacidade de trabalho de um vigia, função que exige o bom funcionamento de todos os membros
;
(c)
o magistrado não é obrigado a julgar estritamente com base na prova pericial,
de modo que
pode utilizar seu livre convencimento e outras provas dos autos para formar sua decisão;

(d)
o enquadramento da lesão nas situações listadas no Anexo III do Decreto nº 3.048/99 não é obrigatório, pois a jurisprudência consolidada entende que essa lista é exemplificativa e não exaustiva
. Nesses termos, pede a reforma da sentença apelada.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal e considerando que o apelante deixou de recolher o preparo por estar amparado pela gratuidade da justiça, conheço do apelo interposto e passo a analisar as suas razões.

Rememoro que o
apelante
ajuizou a
presente ação
com o
escopo
de obter a concessão de auxílio-acidente,
sustentando
se encontrar incapacitado para a atividade que exercia
(
vigia
)
em razão de limitação funcional dos membros superiores, manifestada por perda de força, rigidez articular, dores intensas e restrição aos movimentos finos e repetitivos
, em razão de sequelas oriundas de lesões sofridas
no 2º e 5º ossos do metacarpo
, decorrente de acidente de
trajeto enquanto de deslocava para o
trabalho sofrido
em
16/05/24
.

Primeiramente,
s
egundo preconiza o
art.
59
1
da Lei 8.213/91 e o art.
7
1 do Decreto nº 3.048/99, a concessão de auxílio-
doença
pressupõe que
o segurado fique incapacitado para o trabalho
ou para a sua atividade habitual
por mais de 15 (quinze) dias consecutivos
.

P
ara caracterização do
referido
auxílio
exige-se
a
ocorrência de acidente que
o torne temporariamente incapaz para a sua atividade habitual
,
bem como, o
nexo causal entre as lesões e o acidente sofrido
em
trabalho.

Por sua vez,
na forma
do art. 86 da Lei
nº
8.213/91
2
e do art. 104 do Decreto nº 3.048/99, a concessão de auxílio-
acidente

exige
que a lesão,
já consolidada,
atinja a capacidade laboral do trabalhador,
reduzindo, de forma definitiva, sua capacidade
para o exercício de sua profissão habitual.

A Terceira Seção
do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.109/591/SC, assentou o entendimento de que, para ser concedido o benefício previdenciário do auxílio-acidente,
deve ser comprovada a existência de lesão,
ainda que em grau diminuto,
advinda de acidente de trabalho, que acarrete “
redução da capacidade para o labor habitualmente exercido
”
3
.

A
doutrina
4
, por
seu turno
,
leciona que o deferimento do auxílio-acidente pressupõe
o preenchimento
dos seguintes
requisitos
:
(I)
a qualidade de segurado;
(II)
a superveniência de acidente de qualquer natureza;
(III)
a redução parcial e definitiva da capacidade para o trabalho habitual; e
(IV)
o nexo causal entre o acidente e a redução da capacidade.

No caso
em exame,

a
perit
a

do juízo
concluiu pela inexistência de incapacidade para o trabalho (
ID 14812251
),
nos seguintes termos:
“
Após analisar os autos, documentos médicos acostados, história clínica, anamnese ocupacional, análise dos exames e laudos médicos complementares, exame físico realizado na perícia médica judicial, podemos afirmar que
o Reclamante se encontra apto ao labor; que não foi evidenciado doença/lesão e ou sequela incapacitante para o labor
. O tempo de consolidação de metatarso é em torno de 4 a 8 semanas tempo este em que o Reclamante se encontrou afastado pelo INSS. A perita está de acordo com a data do INSS dada pelo perito da Previdência Social em 08/2024, tempo necessário para consolidação do metatarso.
O Reclamante se encontra APTO ao labor
”

(sem grifos e destaques no original)
.

Em resposta aos quesitos formulados, a perita nomeada afirmou
que
o ora apelado está apto para a atividade que realizava antes do acidente, sem restrições e conta com movimentos normais das mãos.

Aliás, a inexistência de incapacidade para o trabalho encontra-se alinhada com a
conclusão
que
foi
alcançada administrativamente pelo
INSS
,
consoante se verifica do documento
acostado em ID 14812115.

A
demais,
o laudo médico colacionado pelo recorrente não infirmam a conclusão da
expert,
na medida em que atesta que este apresenta sequela de fratura do 2º metacarpo, consolidada, indicando, ainda, que o está apto a retornar ao serviço (ID 14812116).

Desta feita,
ao contrário do que sustenta o apelante,
o
laudo
pericial
revel
ou
-se conclusivo no sentido de que
não
existem
sequelas
in
capaci
tantes

para o trabalho
que realizava anteriormente

ou para qualquer outro
.

P
ortanto
,
é
forçoso concluir que o
r
ecorrente não se enquadra nos requisitos estabelecidos na Lei nº 8.213/91,
notadamente porque
sua incapacidade temporária

cessou-se,
motivo pelo qual
a autarquia apelada fez
cess
ar
o benefício do auxílio-doença,
e porque,

nos termos do artigo
86,
caput
,
da citada lei,
o
auxílio-acidente
é
concedido, como indenização ao segurado, quando, após
a
consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem
sequelas
que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

A propósito:

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUXÍLIO-ACIDENTE. ART. 86 DA LEI 8.213/1991. RECONHECIMENTO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS DA AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE LABORAL HABITUAL. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO NÃO PREENCHIDOS. AGRAVO DO PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Para que seja concedido o auxílio-acidente, necessário que o segurado empregado, exceto o doméstico, o trabalhador avulso e o segurado especial (art. 18, § 1o. da Lei 8.213/1991), tenha redução na sua capacidade laborativa em decorrência de acidente de qualquer natureza. 2. O art. 20, I da Lei 8.213/1991 considera como acidente do trabalho a doença profissional, proveniente do exercício do trabalho peculiar à determinada atividade, enquadrando-se, nesse caso, as lesões decorrentes de esforços repetitivos. 3. O Tribunal a quo, com base no conjunto fático-probatório dos autos, julgou improcedente o pedido inicial por entender que a moléstia que afeta o Segurado não prejudica sua capacidade laborativa. 4.
Ausentes os requisitos legais para a concessão do benefício, impossível acolher a pretensão autoral, uma vez que o auxílio-acidente visa indenizar e compensar o Segurado que não possui plena capacidade de trabalho em razão do acidente sofrido, não bastando, portanto, apenas a comprovação de um dano à saúde do Segurado, quando o comprometimento da sua capacidade laborativa não se mostre configurado ou q
uando não há qualquer relação com sua atividade laboral.
5. Agravo Interno do particular a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 823.219/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 07/03/2018).

In casu,
não restou demonstrada a alegada incapacidade laborativa, pois, ao contrário do sustentado pelo recorrente, as provas convergem para sua aptidão para o trabalho, pois, após a consolidação da lesão por ele experimentada, não restaram sequelas ou redução da sua capacidade laborativa.

Deve-se
r
egistr
ar, ainda,
que
não obstante
o
j
ulgador não esteja adstrito ao laudo pericial,
o conjunto probatório acostado aos autos não infirma as conclusões d
a

perita do juízo

no sentido de que o recorrente não se encontra incapacitado para o trabalho,
nem
mesmo temporariamente.

Cuida-se,
pois
, de dar adequado cumprimento ao princípio da persuasão racional (art.
371,
C
PC/
15
), interpretando
corretamente os elementos de convicção presentes no feito.
Para corroborar
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL JUDICIAL. EXAMES E ATESTADOS PARTICULARES CONFLITANTES COM PERÍCIA AUTÁRQUICA. 1. A incapacidade é verificada mediante exame médico-pericial a cargo da previdência social ou realizado por perito nomeado pelo juízo; o julgador, via de regra, firma sua convicção com base no laudo do
expert
, embora não esteja jungido à sua literalidade, sendo-lhe facultada ampla e livre avaliação da prova.
2.
A perícia médica a cargo da autarquia previdenciária goza de presunção de legitimidade, somente podendo ser afastada se, no caso concreto, fo
rem apresentadas
provas robustas
em sentido contrário
. [...] (TRF 4ª R., AI 0005282-45.2015.4.04.0000, Quinta Turma; Rel. Juiz Fed. Luiz Antonio Bonat, J. 15/12/2015, DJ. 22/01/2016)

[...] 5. No caso dos autos, o laudo pericial indicou que a parte autora não se encontra incapacitada para o exercício de suas atividades laborais, razão pela qual é indevida a concessão do benefício. 6.

Atestados médicos particulares não têm o condão de infirmar o laudo pericial elaborado por experto do juízo, eis que não apresentam informações tão detalhadas quanto as do laudo oficial, este elaborado por profissional de confiança do juízo e equidistante das partes em litígio.
(TRF 4ª R.; AC 0018584-54.2014.404.9999; Quinta Turma; Rel. Luiz Carlos de Castro Lugon; J. 05/05/2015; DJ. 15/05/2015)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação previdenciária. Aposentadoria por invalidez ou auxílio doença acidentário. Pedido de antecipação da tutela indeferido pelo juízo singular. Inexistência de prova inequívoca, apta a convencer o juízo da verossimilhança das alegações.
Atestado médico particular oposto à conclusão do laudo de perito do INSS, dotado de presunção de legitimidade.
Ausência de força probante necessária para a concessão liminar do benefício pretendido. Perigo de dano irreparável ou de difícil reparação que não se revela presente. Decisão mantida. Recurso desprovido. (TJPR; Ag Instr 0977920-4; Sétima Câmara Cível; Relª Desª Denise Kruger Pereira; DJ. 22/10/2013).

Por
tanto, firme nas razões expostas
NEG
O PROVIMENTO ao apelo interposto.

S
em honorários recursais ante a disposição do parágrafo único, do artigo 129, da Lei 8.213/91
5
.

É como voto.

1

Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

2

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem
sequelas
que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia
(Redação dada pela Lei nº 9.528, de 1997)
.

3
REsp 1109591/SC, Rel. Ministro Celso Limongi (Desembargador Convocado do TJ/SP), Terceira Seção, julgado em 25/08/2010, DJe 08/09/2010.

4
CASTRO, Carlos Alberto de; LAZZARI, João Batista. Manual de Direito Previdenciário, 19ª edição. Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 809.

5
Art. 129. [...]

Parágrafo único. O procedimento judicial de que trata o inciso II deste artigo é isento do pagamento de quaisquer custas e de verbas relativas à sucumbência.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar o voto lançado pela douta relatoria em sua integralidade.

É como voto, respeitosamente.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.
S
em honorários recursais ante a disposição do parágrafo único, do artigo 129, da Lei 8.213/91.